Tribunal: TJMT
Processo: 1042751-31.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042751-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), LAUDECYR EGUES DE ARAUJO - CPF: 920.513.591-72 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔ
M
ICA DE
M
ONSTRADA. SUPERENDIVIDA
M
ENTO VOLUNTÁRIO. PARCELA
M
ENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso e
m
exa
m
e
:

1. Agravo interno interposto contra decisão
m
onocrática que negou provi
m
ento ao agravo de instru
m
ento,
m
antendo o indeferi
m
ento da gratuidade da justiça e
m
ação revisional de contrato bancário. O agravante, servidor público co
m
renda bruta de R$ 14.434,11 e líquida de R$ 5.604,47, alegou co
m
pro
m
eti
m
ento integral da renda por despesas essenciais e e
m
présti
m
os consignados.

II. Questão e
m
discussão
:

2. A questão e
m
discussão consiste e
m
deter
m
inar se o co
m
pro
m
eti
m
ento da renda por e
m
présti
m
os e despesas correntes configura hipossuficiência jurídica suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, ou se tal situação caracteriza
m
era dificuldade financeira
m
o
m
entânea.

III. Razões de decidir
:

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando existire
m
ele
m
entos nos autos que evidencie
m
capacidade financeira para arcar co
m
as despesas processuais.

4. O comprometimento da renda por empréstimos e consignações voluntárias não configura miserabilidade jurídica, mas sim desequilíbrio financeiro decorrente de superendividamento voluntário.

5. A gratuidade da justiça destina-se àqueles cuja subsistência seria i
m
ediata
m
ente sacrificada pelo paga
m
ento das despesas processuais, não a que
m
possui capacidade contributiva
m
íni
m
a.

6. O parcela
m
ento das custas processuais constitui solução adequada que concilia o acesso à justiça co
m
a capacidade econô
m
ica de
m
onstrada, não co
m
pro
m
etendo o
m
íni
m
o existencial.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julga
m
ento:

"O co
m
pro
m
eti
m
ento da renda por e
m
présti
m
os e despesas correntes não configura hipossuficiência jurídica quando de
m
onstrada capacidade contributiva
m
íni
m
a, sendo adequado o parcela
m
ento das custas processuais co
m
o for
m
a de conciliar o acesso à justiça co
m
a realidade econô
m
ica do requerente."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2380201/SP, Rel.
M
in.
M
aria Isabel Gallotti, j. 15/04/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
2635967/SP, Rel.
M
in. Raul Araújo, j. 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por

LAUDECYR EGUES DE ARAUJO
contra decisão monocrática, que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº
1042751-31.2025.8.11.0000
, mantendo a decisão do juízo da
3ª Vara cível de Sorriso
/MT que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos
dos
“Ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de debito conversão contratual e indenização por danos mateiras e moais com pedido de tutela de urgência”

nº
1016333-33.2025.8.11.0040
, movida em face de

BANCO PAN
S.A.
.

Em suas razões recursais, o Agravante insurge-se veementemente contra o decisum, sustentando que a análise empreendida foi meramente aritmética e superficial, divorciada da realidade fática do superendividamento que o acomete, conforme preconiza a Lei n. 14.181/2021. Alega o recorrente que, não obstante a renda bruta de R$ 14.434,11 e líquida de aproximadamente R$ 5.604,47, seus rendimentos encontram-se integralmente corroídos por descontos compulsórios, empréstimos bancários e despesas de subsistência, resultando em um déficit orçamentário mensal. Para corroborar tal assertiva, remete aos extratos bancários dos meses de setembro, outubro e novembro de 2025, que demonstrariam um saldo final irrisório.

Argumenta que a decisão recorrida violou o art. 99, § 3º, do CPC, ao afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência sem elementos concretos que evidenciem riqueza, e ignora que a gratuidade visa garantir o acesso à justiça àqueles cuja renda é absorvida pela dívida, protegendo o mínimo existencial.

Por fim, requer, em sede de juízo de retratação ou pelo colegiado, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e conceder integralmente os benefícios da justiça gratuita, ou, subsidiariamente, a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade das custas.

Em c
ontrarrazões (Id. 346657861), pugnando pela manutenção da decisão monocrática
, sustentando que a
realidade financeira do autor, com renda líquida superior a cinco
salários mínimos
, é incompatível com a gratuidade. Argumenta que o valor das custas (R$ 769,28) é suportável pelo Agravante, especialmente diante do parcelamento já deferido, e que a mera existência de dívidas (superendividamento) não se confunde automaticamente com a miserabilidade jurídica exigida para a isenção de taxas judiciárias.

Quanto ao precedente invocado pelo recorrente, o Agravado aduz que a análise da gratuidade deve ser feita "caso a caso", considerando as custas específicas de cada demanda, alegando que
"neste processo específico, o agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas, visto que estas são significativamente menores do que os valores que ele alega comprometerem sua renda"
.

Em caráter subsidiário, e adentrando em matérias de mérito da ação originária, o Banco Pan arguiu em suas contrarrazões prejudiciais de decadência e prescrição quinquenal, além de discorrer sobre a legalidade da contratação, inexistência de danos morais e impossibilidade de repetição em dobro do indébito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifica-se que o agravo interno
encontra-se
tempestivo. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

Conforme exposto, cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática de Id. 332507380, na qual se negou provimento ao recurso, visto que o recorrente não demonstrou sua alegada hipossuficiência.

Cumpre destacar que o direito à gratuidade da justiça encontra fundamento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No âmbito infraconstitucional, a matéria é disciplinada pelos
arts
. 98 a 102 do Código de Processo Civil.

O art. 98 do CPC dispõe que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
. Por sua vez, o § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
.

Contudo, essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme prevê o § 2º do art. 99 do CPC:

Art. 99.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A faculdade prevista no dispositivo citado constitui prerrogativa do magistrado, e não direito subjetivo da parte. A norma estabelece que o juiz poderá determinar a comprovação dos pressupostos legais, evidenciando tratar-se de faculdade discricionária, exercível diante de dúvida fundada sobre a condição de hipossuficiência.

No caso em análise, a documentação apresentada pelo próprio requerente fornece elementos suficientes para a avaliação de sua capacidade econômica, não se fazendo necessária intimação adicional para comprovação dos pressupostos legais.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.
1. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos
necessários
.Precedentes
.
2 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão recorrida. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2380201 SP 2023/0176068-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal local, com base na análise das provas carreadas aos autos, concluiu que, além dos valores monetários declarados no imposto de renda, o recorrente possui ocupação de empresário, veículos automotores e fatura de cartão de crédito incompatíveis com o benefício da litigância sob o pálio da justiça gratuita. 3. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2635967 SP 2024/0140387-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

A análise detida do binômio necessidade-possibilidade revela que o comprometimento da renda do agravante, embora existente em virtude de empréstimos e despesas correntes, não atinge o patamar de miserabilidade jurídica que justificaria a isenção total da taxa judiciária. A gratuidade da justiça não se destina a quem possui desequilíbrio financeiro decorrente de má gestão ou superendividamento voluntário, mas sim àqueles cuja subsistência seria imediatamente sacrificada pelo pagamento das despesas processuais.

É imperioso diferenciar o conceito de "dificuldade financeira momentânea" do conceito de "hipossuficiência legal". O fato de o recorrente possuir dívidas bancárias e consignados que reduzem sua margem consignável é uma realidade fática inegável; contudo, tal circunstância, por si só, não impõe ao Estado o dever de custear o processo. A natureza tributária das custas judiciais exige que aqueles que possuem capacidade contributiva mínima arquem com o ônus de movimentar a máquina judiciária, sob pena de inviabilizar o sistema e onerar a sociedade em prol de litígios individuais de partes solventes.

Nesse diapasão, a decisão monocrática combatida aplicou, com acerto e razoabilidade, a técnica do parcelamento das despesas processuais prevista no artigo 98, § 6º, do CPC. Ao diluir o valor de R$ 769,28 em parcelas mensais, conclui-se logicamente que o pagamento parcelado não tem o condão de comprometer o mínimo existencial ou a segurança alimentar do recorrente e de sua família.

No que tange ao argumento do agravante sobre a existência de decisão pretérita desta mesma relatoria concedendo a gratuidade em outro processo, faz-se necessário o devido
distinguish
. A análise da gratuidade da justiça é casuística e dinâmica; o fato de ter sido concedido o benefício em outra demanda não gera direito adquirido ou coisa julgada para processos futuros ou concomitantes, mormente quando a análise mais aprofundada dos documentos neste caderno processual específico, em cotejo com o valor módico das custas aqui exigidas, revela capacidade de pagamento, ainda que de forma parcelada.

Com base na análise financeira, verifica-se que o agravante possui condições de arcar com as custas, considerando que o montante exigido não se revela excessivo frente à sua realidade econômica.

A aplicação do princípio do livre convencimento motivado é essencial para a adequada análise da capacidade financeira do agravante. O magistrado não está vinculado a critérios rígidos ou tabelas, devendo examinar o conjunto probatório de maneira sistemática e contextualizada.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a distinguir situações semelhantes com base nas especificidades de cada caso concreto. Nesse sentido, leciona Nelson Nery Junior:

“Pelo princípio constitucional da independência jurídica do magistrado, que pode decidir de acordo com sua livre convicção, desde que motive as razões de convencimento, princípio do livre convencimento motivado” (Nelson Nery Junior, Princípios do processo na Constituição Federal, 11ª.ed., RT, 2013, pg. 300/301).

Com efeito, não se divisa, no caso concreto, qualquer elemento que infirme a presunção de veracidade dos documentos acostados aos autos pelo agravante, os quais revelam, de modo inequívoco, a compatibilidade entre o montante das custas processuais e a sua comprovada capacidade financeira.

Tal quantia, à luz da documentação apresentada, mostra-se consentânea com sua realidade econômica, não configurando ônus desproporcional ou impeditivo do acesso à jurisdição.

A decisão monocrática agravada, ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, facultando ao agravante o parcelamento das custas processuais em prestações mensais e sucessivas. Essa solução concilia o acesso à justiça com a capacidade econômica demonstrada nos autos, permitindo que o requerente quite suas obrigações processuais de forma compatível com sua condição financeira.

Ademais, não se verifica, no decisum impugnado, qualquer vício configurador de
error
in
judicando
. Ao contrário, a decisão revela criteriosa análise da documentação acostada aos autos, concluindo pela inexistência dos pressupostos legais exigidos para a concessão da gratuidade da justiça. A fundamentação lançada denota exame técnico e equilibrado dos elementos constantes dos autos, em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios sobre a matéria.

Diante dos fatos apresentados e da análise detida da documentação acostada aos autos, demonstra-se que o agravante possui capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais, não se configurando a hipossuficiência necessária para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026